Tribunal: CARF
Processo: 13931.000532/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13931.000532/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.664 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
O.N.P. TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO À FISCALIZAÇÃO.
A não apresentação de documentos relacionados com fatos geradores de
contribuições previdenciárias, regularmente requisitados pela Fiscalização,
constitui infração a obrigação acessória passível de autuação fiscal.
APLICAÇÃO DA MULTA. MULTA FIXA. PROPORCIONALIZAÇÃO
A não apresentação de documentos relacionados com o fato gerador de
contribuições previdenciárias é penalizada com multa fixa, definida pela
legislação tributária, e que não comporta proporcionalização em função do
parcial cumprimento da obrigação acessaria pelo sujeito passivo.
DUPLICIDADE DE EXIGÊNCIA
Tendo sido anulado a outra exigência fiscal que se questionava a duplicidade,
não resta objeto a ser analisado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13931.000532/2009-24
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.664 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000532/2009-24

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-25.516 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AIOA
DEBCAD no 37.170.839-7. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
AIOA 37.170.839-7
DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO À FISCALIZAÇÃO.
A não apresentação de documentos relacionados com fatos geradores de contribuições
previdenciárias regularmente requisitados pela Fiscalização constitui infração a
obrigação acessória passível de autuação fiscal.
ERRO NA APLICAÇÃO DA MULTA. MULTA FIXA. PROPORCIONALIZAÇÃO
A não apresentação de documentos relacionados com o fato gerador de contribuições
previdenciárias é penalizada com multa fixa definida pela legislação tributária e que não
comporta proporcionalização e função do parcial cumprimento da obrigação acessaria
pelo sujeito passivo.
DUPLICIDADE DE EXIGÊNCIA
Tendo a contribuinte sido autuada por infrações diversas apuradas pela Fiscalização,
não cabe se falar em duplicidade de autuação.
O crédito tributário lançado, correspondente aos anos de 2005, 2006 e 2007,
refere-se à multa por descumprimento de obrigação acessória, falta de apresentação de
documentos solicitados pela fiscalização, nos termos do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991.
(Relatório Fiscal e-fls. 13 a 16).
Na mesma ação fiscal foram lavradas 6 (seis) autos de infração:
 Debcad no 37.170.836-2 – contribuição patronal relativo à contribuintes
individuais – transportadores rodoviários autônomos - processo no
13931.000529/2009-19.
 Debcad no 37.170.837-0 – contribuição terceiros relativo à contribuintes
individuais – transportadores rodoviários autônomos - processo no
13931.000528/2009-66.
 Debcad no 37.170.838-9
 Debcad no 37.170.839-7 obrigação acessória – falta de exibição de
documentos – processo 13931.000532/2009-24
 Debcad no 37.170.840-0
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.664 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000532/2009-24

 Debcad no 37.170.841-9 – obrigação acessória – GFIP que não
corresponde ao fatos geradores - processo 13931.000531/2009-80
A ciência do lançamento foi em 23/10/2009 (e-fl. 19).
A impugnação foi apresentada em 24/11/2009 (e-fls. 20 a 27), alegando nulidade
do lançamento, erro na cobrança da multa e duplicidade de pagamento.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 42 a 45) e decidiu por não acolher os
argumentos.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
05/03/2010 (e-fl. 47). Em 26/03/2010, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 48 a 57,
com as mesmas alegações feitas na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
A recorrente alega nulidade do lançamento sob argumento não estar claro quais os
documentos faltantes que ensejaram a aplicação da penalidade.
No mérito a recorrente sustenta que a multa correta a ser aplicada ao caso é a
determinada no art. 282, II, j do Decreto no 3.048, de 1999, no valor de R$ 6.316,73, posto que
não há no lançamento nenhuma circunstância agravante, contudo a fiscalização lavrou a multa
com base no valor estabelecido no art. 7o, VI da Portaria Interministerial no 48, de 2009.
Argumenta ainda que houve autuação dupla pelo mesmo fato, nos Debcad no
37.170.839-7 e Debcad no 37.170.838-9.
No relatório fiscal da infração Debcad no 37.170.839-7, controlado no presente
processo, o lançamento está assim justificado:
3.1 Lei no 8.212, de 24/07/91,art. 33, §§ 20e 30, combinado com os arts. 232 e 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048, de 06/05/1999.
(...)
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.664 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000532/2009-24

A autuada apresentou em parte os documentos solicitados, tais como; Livros de
Registro de Entradas e Saídas de Mercadorias 2005/2006/2007 e os Conhecimentos de
Transporte Rodoviário de Cargas 2005/2006 e 2007, deixando, portanto, de exibir os
demais documentos solicitados, principalmente os Livros Diários e Razão do
período.
Por não apresentar os Livros Diário e Razão 2005/2006 e 2007, aplica-se a multa
mínima previstas na Lei no 8.212, de 24/07/91, arts. 92 e 102 e arts. 283, inc. II,
alínea "j" e 373, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 06/05/99, no valor de R$ 13.291,66 (treze mil, duzentos e
noventa e um reais e sessenta e seis centavos). O valor vigente e atualizado na data da
lavratura do Auto de Infração foi fixado pelo inciso VI do art. 70 da Portaria
Interministerial MPS/MF n° 48, de 12/02/2009. 7. Não foram observadas as
circunstancias agravantes previstas no art. 290 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/06/99.
O destaque feito no trecho do relatório supratranscrito deixa claro a motivação do
lançamento: a falta de apresentação de “parte” dos documentos solicitados, ”principalmente”:
Livros Diários e Razão do período.
O recurso não nega a falta de apresentação dos documentos exigidos, limita-se a
questionar se a listagem dos documentos faltantes deveria ser taxativa (relacionar todos) e não
exemplificativa (relacionar alguns).
Não há no relatório a citada “insegurança” na nomeação da infração cometida e
nem é “uma afirmação genérica”, que impossibilite conhecer os motivos da autuação.
O texto deixa claro que o contribuinte atendeu a parte da intimação, mas não se
desincumbiu do seu ônus completo que era apresentar “todos” os documentos solicitados, motivo
pelo qual foi autuado.
A decisão contestada muito bem ressalva que o descumprimento em maior ou
menor grau da intimação não é um fator para graduar a pena nem atenuá-la. Basta deixar de
apresentar um único documento que a fiscalização julgue importante para a elucidação dos fatos,
para estar configurada o descumprimento da obrigação acessória prevista na legislação tributária,
sem a necessidade de informar uma lista taxativa.
Em relação ao Debcad no no 37.170.838-9, a apreciação do lançamento não está no
conjunto de processos com recurso voluntário pendente de análise, mas na decisão do Acórdão
recorrido foi explicado o cancelamento do lançamento:
Por fim, no que diz respeito á alegação de duplicidade de autuações relativas à mesma
infração, é certo que tal não ocorreu uma vez que a autuação de que trata estes autos
decorre da não apresentação de documentos relacionados com os fatos geradores de
contribuições previdenciárias regularmente requisitados pela Fiscalização.
Já a autuação de que tratam os autos n° 13931.000535/2009-68 (DEBCAD n°
37.170.838-9), se refere a multa pela empresa deixar de prestar à Fiscalização todas as
informações que lhe forem solicitadas.
Além disso, em julgamento por esta 5aTurma de Julgamento, o processo n°
13931.000535/2009-68 (DEBCAD n° 37.170.838-9) foi integralmente cancelado pela
constatação de que os fatos descritos pela Fiscalização não se moldam à
fundamentação legal invocada para aplicação da penalidade, pelo que, ainda que
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.664 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000532/2009-24

houvesse a alegada duplicidade de lançamento, esta já não mais existe haja vista o
cancelamento daquela autuação.
Com a anulação do outro Debcad, não é necessário entrar no mérito da discussão
já que o fato, por si só, afasta o argumento de cobrança em duplicidade, posto que só resta a
cobrança feita no Debcad aqui em apreciação.
Quanto ao pedido de se aplicar a base legal do determinada no art. 282, II, j do
Decreto no 3.048, de 1999, nota-se pelo destaque do relatório fiscal feito acima que é exatamente
a legislação que se embasou a fiscalização, sem qualquer agravante, pelo valor mínimo. Ocorre
que, como destaca o trecho da decisão de piso abaixo transcrita, o valor maior não decorreu da
aplicação de outro dispositivo legal mas na correção do valor mínimo feita pela Portaria
Interministerial no 48, de 2009:
E não tem razão a este respeito, também, pois a atualização dos valores expressos em
moeda no Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06 de maio de 1999 é prevista pelo próprio Regulamento em seu artigo
373:
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social
Não há, assim, que se falar em majoração daquele valor em razão de constatação
de circunstância agravante, mas sim apenas de atualização do valor da penalidade
conforme previsão expressa do próprio Regulamento.
Não há reforma a ser feita a tal decisão, pois o valor aplicado foi o mínimo legal,
reajustado conforme lei, sem qualquer agravante, nos termos do relatório fiscal e conforme a
base legal que o contribuinte admite como correta para a infração tipificada.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, rejeitar a preliminar e, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 70
DF CARF MF
Original